Tribunal: TJBA
Processo: 8000271-29.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000271-29.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEISA DAIANE DIAS SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO DURVAL RIBEIRO FERREIRA

APELADO: BANCO TRIANGULO S/A

Advogado(s)
:
RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO QUE EXTINGUIU O PROCESSO CANCELANDO A DISTRIBUIÇÃO E DETERMINANDO O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS POR FALTA DE PREPARO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA SOMENTE QUANTO A UM DOS LITISCONSORTES. BENEFÍCIO INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMO. RETORNO DO PROCESSAMENTO QUANTO AOS PEDIDOS DA BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade de justiça para pessoas naturais e jurídicas, conferindo presunção de veracidade à declaração prestada pela pessoa natural e a necessidade de obrigatória demonstração pela pessoa jurídica.

2. A hipossuficiência deve ser de cada um dos litigantes, de modo que a constatação de dificuldade financeira de uma das partes não deve ser estendida às demais. Melhor explicando, a assistência judiciária deve ser individual e personalíssima, não podendo o benefício, concedido a um, ser considerado uma benesse a ser usufruída pelos litisconsortes.

3. Na situação examinada, somente uma Apelante trouxe elementos probatórios para atestar a hipossuficiência, devendo a decisão ser reformada somente quanto a ela.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
80
00271
-
29
.20
18
.8.05.00328
,
em que são apelantes
GEISA DAIANE DIAS SILVA, CIDEMAR DA SILVA AGUIAR E CIDEMAR DA SILVA AGUIAR E CIA LTDA. - EPP

e

apelado o
BANCO TRIÂNGULO S/A
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Porcurador(a) de Justiça